Tribunal: TJES
Processo: 0004459-39.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004459-39.2017.8.08.0038;

APTE(S):

DANIEL ANTONIO GARCIA E OUTRA;

APDO(S):

SILMAR QUEIROZ SILVA E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO APELANTE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER CAUTELA AO ADENTRAR COM A SUA MOTOCICLETA NA RODOVIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 –

O depoimento da testemunha Thiago Ramos Santos se encontra alinhado com as demais provas dos autos, na medida em que as fotografias da motocicleta, bem como da ambulância, evidenciam que inocorreu uma colisão na traseira da motocicleta – o que rechaça a tese de que o Recorrente já estava transitando na rodovia no momento do acidente –, mas sim uma colisão lateral desta com a ambulância, sendo certo que não há nenhum dano na traseira da motocicleta, restando evidente que o momento do abalroamento se deu quando o Apelante tentava ingressar na rodovia e seguir na mesma mão de direção da ambulância, circunstância que nos permite concluir que o acidente em tela ocorreu por sua culpa exclusiva, conforme apontado na sentença, porquanto foi imprudente ao “achar” que daria tempo para ingressar na via.

2 – A testemunha Sra.
Maria do Carmo dos Santos Nike, em que pese tenha afirmado que presenciou o acidente em questão, apresentou uma versão que não só se distancia daquela apresentada pela testemunha Thiago Ramos, mas também dos demais elementos de prova evidenciados acima, não podendo ser desconsiderado que a sua distância física no momento do acidente pode ter contribuído para uma percepção um tanto equivocada acerca da sua dinâmica.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0004459-39.2017.8.08.0038,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade
, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004459-39.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIEL ANTONIO GARCIA e outros
APELADO: SILMAR QUEIROZ SILVA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004459-39.2017.8.08.0038;

APTE(S):

DANIEL ANTONIO GARCIA E OUTRA;

APDO(S):

SILMAR QUEIROZ SILVA E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
DANIEL ANTONIO GARCIA E OUTRA
, no intuito de reformar a sentença de
fls. 179/182
, proferida no curso da
Ação Indenizatória Decorrente de Acidente Automobilístico,
movida em face de
SILMAR QUEIROZ SILVA E OUTRO
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O Apelante, nas razões acostadas às
fls. 184/195
, sustenta, em síntese, que a culpa pelo acidente ocorrido é exclusivamente do primeiro Apelado, eis que transitava o seu veículo de forma em alta velocidade, tendo o mesmo ocorrido “dentro da pista de rolamento da motocicleta e da ambulância, ou seja, a colisão ocorreu na traseira da motocicleta”.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo interposto.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar a demanda, proferiu sentença de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, sob os seguintes argumentos,
in verbis:

“
No caso em tela
,
vislumbro a ocorrência de causa excludente referida, pois de acordo com as provas produzidas, o primeiro autor conduzia a motocicleta em questão, trazendo consigo sua filha, quando adentrou na pista de rolamento sem a cautela e prudência necessárias, momento em que foi colhido pelo veículo pertencente ao segundo réu.

Assim, em que pese a narrativa contida no Boletim de Ocorrência (presunção relativa de veracidade) e o depoimento do primeiro autor, de que a ambulância teria atingido a motocicleta por trás, após esta já estar trafegando na pista por algum tempo, a testemunha presencial que estava dentro da ambulância, ao lado do motorista prestou declarações em sentido contrário, ao afirmar às fls. 135, o seguinte:

"
...
q
ue a ambulância estava em velocidade normal da via; que a colisão aconteceu quando o motociclista saiu da esquerda para a direita e cruzou a pista, onde bateu ao lado da ambulância; que a colisão ocorreu em uma reta;
que o motociclista cruzou a via com destino a Nova Venécia, no mesmo sentido da ambulância; que não sabe se a motocicleta estava com o farol aceso; que não sabe informar se a ambulância estava com os sinais ligados."

“
que a colisão ocorreu do lado esquerdo da ambulância, lado do motorista, na frente da porta do motorista
; que não presenciou conversa entre o autor e o motorista; que não foi ouvido na DEPOL sobre os fatos.

"
Que a colisão aconteceu dentro da pista da ambulância; que a vítima colidiu com o lado esquerdo do veículo, lado do motorista; que a colisão chegou a afundar o para-brisa; que o motorista da ambulância não excedeu a velocidade; que a pista era de 80km/h;
que não havia mais veículos naquela parte da pista no momento da colisão; que o motorista da ambulância tentou desviar da motocicleta;
"

Portanto, observa-se que a ambulância trafegava em sua mão de direção, em uma reta bastante extensa (fls. 101) e em velocidade compatível com a via, o que me leva à conclusão de ser improvável que o autor não tivesse avistado o veículo antes de adentrar na pista de rolamento, ou se o avistou, acreditou que teria tempo hábil de ingressar na pista sem qualquer consequência.

Ademais, o depoimento da testemunha é corroborada pelas fotografias juntadas aos autos (fls. 35/38), mormente a de fls. 158, que demonstram que não houve efetivamente uma colisão na traseira da motocicleta, mas sim uma colisão lateral com a ambulância, ou seja, no momento em que àquela tentava ingressar na mão de direção de ambos os veículos.

Dessa forma, resta evidente que o condutor da motocicleta (primeiro autor) foi imprudente ao adentar na pista enquanto em sua direção havia o deslocamento de outo veículo, o que foi determinante para a ocorrência do acidente.

Destaco ainda a contradição no depoimento do autor, que disse que não avistou a ambulância antes de adentrar na pista de rolamento, porém asseverou em seguida, quando perguntado, que os faróis da referida ambulância estavam acesos.

Portanto, em que pese o lamentável fatídico com a perda do ente querido pelos autores, diante dos elementos e das provas coligidas nos autos, entendo que não há sequer razões para se falar em culpa concorrente.

Nesse diapasão, verificada a ocorrência de hipótese de excludente de responsabilidade civil (culpa exclusiva da vítima - primeiro autor), não há dano a ser indenizado, seja de ordem material ou moral.

Posto isso, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, restando extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015
”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento.

Com efeito, a testemunha presencial mais próxima no momento do acidente ocorrido foi o Sr. Thiago Ramos Santos, porquanto estava dentro do veículo conduzido pelo primeiro Apelado quando ocorreu o fato, possuindo, desta forma, condições de relatar de forma mais fidedigna como foi a dinâmica e em que circunstância ocorreu o sinistro em questão.

Vejamos o respectivo depoimento (fl. 135):

“Que
presenciou os fatos, pois estava na ambulância ao lado do motorista
; que havia urgência no caso da esposa do depoente, uma, vez que a mesma estava em trabalho de parto de uma gravidez de risco; que o destino era o hospital de Colatina;
que a ambulância estava em velocidade normal da via
; que
a colisão aconteceu quando o motociclista saiu da esquerda para a direita e cruzou a pista, onde bateu ao lado da ambulância
; que a colisão ocorreu em uma reta; que o motociclista cruzou a via com destino a Nova Venécia, no mesmo sentido da ambulância; que não sabe se a motocicleta estava com o farol aceso; que não sabe informar se a ambulância estava com os sinais ligados”. DADA A PALAVRA AO ILUSTRE PATRONO DO REQUERIDO, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: "Que o motorista da ambulância sinalizou a via e saiu do local para evitar agressões." DADA A PALAVRA AO ILUSTRE PROCURADOR DO REQUERIDO, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: “Que na ambulância. o depoente não presenciou nenhum contato da enfermeira com o motorista, pedindo que o mesmo parasse de correr;
que a colisão ocorreu do lado esquerdo da ambulância, lado do motorista, na frente da porta do motorista
; que não presenciou conversa entre o autor e o motorista; que não foi ouvida na DEPOL sobre os fatos. DADA A PALAVRA AO ILUSTRE PATRONO DO(A) REQUERENTE, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: "Que a colisão aconteceu dentro da pista da ambulância; que a vítima colidiu com o lado esquerdo do veículo, lado do motorista; que a colisão chegou a afundar o para-brisa; que
o motorista da ambulância não excedeu a velocidade, que a pista era de 80km/h
; que não havia mais veículos naquela parte da pista no momento da colisão;
que o motorista da ambulância tentou desviar da motocicleta
; que não sabe informar se o motorista é habilitado para conduzir a ambulância”.
[grifos não existentes no original]

Observa-se que o depoimento transcrito se encontra alinhado com as demais provas dos autos, na medida em que as fotografias da motocicleta juntadas aos autos (fls. 35/38), bem como da ambulância, acostada à fl. 158, evidenciam que inocorreu uma colisão na traseira da motocicleta – o que rechaça a tese de que já estava transitando na rodovia no momento do acidente –, mas sim uma colisão lateral desta com a ambulância, sendo certo que não há nenhum dano na traseira da motocicleta, restando evidente que o momento do abalroamento se deu quando o Apelante tentava ingressar na rodovia e seguir na mesma mão de direção da ambulância, circunstância que nos permite concluir que o acidente em tela ocorreu por sua culpa exclusiva, conforme apontado na sentença, porquanto foi imprudente ao “achar” que daria tempo para ingressar na via.

Por outro lado, à fl. 101 é possível observar que o local do acidente ocorreu numa reta extensa, não sendo crível a afirmação do Recorrente no sentido de que teria, ao acessar a rodovia em questão, olhado para os dois lados e, após percorrer 30m/40m, fora atingido por uma ambulância na traseira da motocicleta. Ora, pela grande extensão que se pode observar da reta, tratando-se de um dia de céu claro, conforme informado, teria sido possível ao Apelante ter avistado o veículo se aproximando na direção em que seguiria com a sua motocicleta, momento em que deveria ter aguardado a passagem da ambulância para, então, entrar na via.

Cumpre destacar que a testemunha Sra.
Maria do Carmo dos Santos Nike, em que pese tenha afirmado que presenciou o acidente em questão, apresentou uma versão que não só se distancia daquela apresentada pela testemunha Thiago Ramos, mas também dos demais elementos de prova evidenciados acima, não podendo ser desconsiderado que a sua distância física no momento do acidente pode ter contribuído para uma percepção um tanto equivocada acerca da sua dinâmica.

Vejamos o referido depoimento (fl. 136):

"Que a depoente reside próxima ao local; que ouviu o barulho da colisão;
que a depoente estava no terreiro de sua casa quando viu a ambulância em alta velocidade
; que a depoente foi até o local do acidente com o marido e os filhos, onde encontraram a vítima já morta; que o fato ocorreu em uma reta e em seguida há uma subida;
que a colisão ocorreu por trás da motocicleta
; que a ambulância vinha com destino Boa Esperança x Nova Venécia; que na ambulância estavam uma enfermeira, uma gestante e seu marido; que a gestante estava indo para o parto; que o motorista da ambulância fugiu do local. DADA A PALAVRA AO ILUSTRE PATRONO DO(A) REQUERENTE, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: "Que a ambulância não estava com a sirene/giraflex ligada; que com a colisão, o corpo da vítima foi projetado no para-brisa da ambulância, que a enfermeira que estava na ambulância chegou a dizer para a depoente que pediu para o motorista não correr, por várias vezes no trajeto; que o autor chegou a comentar com a depoente que o motorista lhe pediu desculpas; que a colisão ocorreu na mão de direção da ambulância e da moto”.
[não existem grifos no original]

Ademais, o depoimento prestado perde credibilidade quando a testemunha Maria do Carmo afirma que
“o autor chegou a comentar
com a depoente que o motorista lhe pediu desculpas”,
tendo o mesmo, entretanto, afirmado no depoimento constante à fl. 33 que
“em razão dos fatos, desmaiou e nada mais presenciou, recordando-se apenas de ter acordado já na viatura do Corpo de Bombeiros”
.

Logo, diante de tais elementos, CONHEÇO do recurso interposto, todavia, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Face ao desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC, do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 11% (onze por cento), mantida a suspensão da cobrança, face ao deferimento do benefício da justiça gratuita concedido pelo Magistrado
a quo
em favor do Apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004459-39.2017.8.08.0038;

APTE(S):

DANIEL ANTONIO GARCIA E OUTRA;

APDO(S):

SILMAR QUEIROZ SILVA E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO APELANTE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER CAUTELA AO ADENTRAR COM A SUA MOTOCICLETA NA RODOVIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 –

O depoimento da testemunha Thiago Ramos Santos se encontra alinhado com as demais provas dos autos, na medida em que as fotografias da motocicleta, bem como da ambulância, evidenciam que inocorreu uma colisão na traseira da motocicleta – o que rechaça a tese de que o Recorrente já estava transitando na rodovia no momento do acidente –, mas sim uma colisão lateral desta com a ambulância, sendo certo que não há nenhum dano na traseira da motocicleta, restando evidente que o momento do abalroamento se deu quando o Apelante tentava ingressar na rodovia e seguir na mesma mão de direção da ambulância, circunstância que nos permite concluir que o acidente em tela ocorreu por sua culpa exclusiva, conforme apontado na sentença, porquanto foi imprudente ao “achar” que daria tempo para ingressar na via.

2 – A testemunha Sra.
Maria do Carmo dos Santos Nike, em que pese tenha afirmado que presenciou o acidente em questão, apresentou uma versão que não só se distancia daquela apresentada pela testemunha Thiago Ramos, mas também dos demais elementos de prova evidenciados acima, não podendo ser desconsiderado que a sua distância física no momento do acidente pode ter contribuído para uma percepção um tanto equivocada acerca da sua dinâmica.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0004459-39.2017.8.08.0038,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade
, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.